Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-75.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003584-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS MT (AGRAVANTE), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 176260154).

Assegura que, o lançamento do crédito tributário apenas se consumou após a notificação da contribuinte que ocorreu no dia 24 de dezembro de 2019, que foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Rondonópolis nº 4.601, de 24 de dezembro de 2019. Logo, com a notificação da contribuinte em 24 de dezembro de 2019 não operou a prescrição, visto que a execução fiscal foi protocolada em 6 de abril de 2022, dentro do prazo de cinco (5) anos.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 185968654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Rondonópolis
interpôs agravo de instrumento contra decisão que
declarou a prescrição do crédito tributário com vencimento em 28 de fevereiro de 2017.

Eis o teor da decisão:

[...] Com essas considerações, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade proposta pela executada Anari Vilela de Moraes, tão somente para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da CDA nº 31/2021.

A execução deverá prosseguir com relação à CDA nº 757/2021.

Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o crédito declarado prescrito (CDA 31/2021), na forma do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1008537-10.2022.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 108321041).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 17.282,52: dezessete mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos; decorrente do não recolhimento de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidões de dívida ativa nº 31/2021 e 757/2021), em que a inicial foi protocolada em 6 de abril de 2022 (Id. 81721411).

O Juízo de Primeiro Grau acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição do crédito tributário referente à Taxa de Licença para Localização (certidão de dívida ativa nº 31/2021) com vencimento em 28 de fevereiro de 2017.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A
Taxa de Licença para Localização e Funcionamento
, que é um tributo originariamente sujeito a
lançamento de ofício
,
o termo inicial do prazo de prescrição conta-se a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
.

[...]
O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não-recebimento
. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1114780/SC recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2010). [sem negrito no original]

[...]
Tratando-se de impostos lançados de ofício, como é a Taxa de Licença e Localização, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada para o seu vencimento
.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o despacho que ordenou a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174, I do CTN. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, agravo de instrumento 1006836-28.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 29 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma,
a considerar a data de vencimento da obrigação tributária referente ao exercício de 2017, que ocorreu em 28 de fevereiro de 2017
, verifica-se a ocorrência da prescrição, pois, até o protocolo da inicial, em 6 de abril de 2022 (Id. 81721411 – fls. 1)
,
já havia transcorrido o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024